Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 173115563, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0713880-53.2017.8.07.0001, proposta pelo ADMA EID TAVARES DE ARAUJO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o reconhecimento de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 53771601), o agravante/executado sustenta que, iniciada a fase executiva e inexistindo bens suficientes a amortizar o crédito da agravada, foi proferida a Sentença ID 16161694, dos autos de origem (que não foi objeto de recuso), que determinou o arquivamento do processo. Alega que, tendo em vista que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens foi reconhecida pela Sentença (ID 16161694, dos autos de origem), nos termos do art. 921, §4o, do CPC, tem-se o termo a quo do prazo da prescrição intercorrente. Defende que, deste modo, resta manifesta a ilegalidade em se ignorar o início do prazo prescricional nos termos do determinado pela referida sentença, para permitir que a agravada se beneficie da própria torpeza e a presente execução seja tramitada ad eternum em violação à norma processual. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente, determinando a extinção dos autos. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente nos autos de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.